Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741726-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES, VANIA DRAZDAUSKAS SILVA, GREGORY LUCAS COTRIM DIOSES, ELOIZA PEREIRA CARDOSO LEITE DE SOUSA, IVANETE DE SOUSA PASSOS, ADELVANIA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação de afastamento de diretoria c/c nomeação de comissão provisória com pedido de tutela de urgência, proposta em face da ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES DE USUÁRIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASÍLIA, no feito de no 0747111-90.2025.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela recorrente (ID 248832340). A decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento que visa ao afastamento da diretoria atual da requerida cumulada com pedido de nomeação de comissão provisória, proposta pelos autores, feirantes associados da Associação ALEOSHOPB, ora ré, com pedido de tutela de urgência para o afastamento imediato da atual diretoria e nomeação de comissão provisória. Alegam os autores, em síntese, que a atual gestão da associação vem praticando atos de má administração, omitindo prestação de contas, acumulando dívidas milionárias de água e energia elétrica, e promovendo alterações estatutárias abusivas, o que teria inviabilizado o funcionamento da feira e comprometido a subsistência dos feirantes. É certo que os fatos narrados são graves e merecem apuração cuidadosa, contudo, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em tela, embora haja indícios de irregularidades, não se verifica, neste momento processual, prova inequívoca e suficiente da verossimilhança das alegações, tampouco da urgência extrema que justifique a intervenção judicial imediata e excepcional na administração da associação, com afastamento sumário da diretoria eleita. A medida pleiteada possui natureza gravemente interventiva, com potencial de causar impactos significativos na estrutura institucional da entidade, razão pela qual exige cautela e contraditório prévio, especialmente diante da ausência de manifestação da parte ré até o momento. A própria petição inicial reconhece que houve tentativa de deliberação interna, ainda que frustrada, o que reforça a necessidade de análise mais aprofundada dos mecanismos estatutários e da efetiva representatividade dos autores perante a coletividade associativa. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. Cite-se a parte ré, via AR, para apresentar contestação, no prazo legal, sob pena de revelia. Em razões recusais (ID 76731907), em síntese, os agravantes sustentam que: (a) a exigência do contraditório prévio, para que fosse afastada a diretoria da associação agravada, no caso, não pode se sobrepor à necessidade de resguardar direito dos associados, considerando o quadro de falta de água e de energia elétrica, sujeira e insalubridade que atinge a todos inclusive a coletividade dos feirantes, muitos deles idosos; b) a medida é reversível, porquanto, caso o Tribunal entenda de forma diversa, a diretoria poderá ser reconduzida, porém o dano aos feirantes é irreparável, pois continuam a sofrer enquanto aguardam indefinidamente a manifestação da parte contrária; c) além da inadimplência consolidada, há provas nos autos de que o presidente da associação, solicita de forma reiterada, a substituição de hidrômetros, mas deixa os anteriores com dívidas acumuladas sem qualquer tentativa de negociação ou parcelamento; d) o acúmulo de débitos que inviabilizam a regularização da situação financeira da entidade e configuram evidente má gestão administrativa, contrariando o dever estatutário de zelar pelo patrimônio coletivo dos associados; e) não se sabe por quais meios do presidente consegue obter a religação dos serviços sem quitar as contas pretéritas, porém essa prática aprofunda o passivo da associação e põe em risco o patrimônio comum dos associados, cada vez mais comprometido por dívidas de difícil ou impossível quitação; f) as distribuidoras de energia se manifestaram no sentido de que não fazem negociação com a atual diretoria, pedindo, inclusive, que nova comissão buscasse poderes para negociar diretamente com eles, pois até mesmo foi apresentada proposta pelos autores, a qual foi aceita, porém não consegue finalizar a negociação por falta de legitimidade para tanto, sendo que os autores que representam mais da metade dos associados, conforme lista anexa, o requerem; g) o afastamento temporário de comissão e nomeação provisória de comissão composta por associados é proporcional e temporária, visando resguarda a função social da entidade, restabelecer serviços essenciais e convocar assembleia e não tem a finalidade de desconstituir definitivamente a a diretoria, sem o exercício do contraditório, mas tem intuito cautelar e reparador, previsto em estatuto de precedentes que admitem a intervenção judicial em casos de gestão temerária; h) houve tentativa de convocação de assembleia para destituir a atual diretoria, contudo, tal restou infrutífera pois o quórum estatutário de 1/5 (um quinto) dos associados não foi atingido pela estarem atraso, justamente pela paralisação das atividades e cortes de serviços essenciais como agua, energia, limpeza e segurança; i) consta dos autos lista de votação de 86 (oitenta e seis) associados, do total de 150 (cento e cinquenta), a favor do afastamento da diretoria, representando mais da metade da coletividade, evidenciando a atuação em prol majoritário da associação. Aduz que o STJ admite a atuação do Judiciário em associações privadas quando demonstrado descumprimento estatutário ou gestão contrária á finalidade da entidade, sobretudo quando inviabiliza a atuação dos órgãos internos de deliberação, citando o REsp 1.280.871/SP. Afirma que, “nos termos do art. 54, VII, do Código Civil, é dever da administração submeter à assembleia a aprovação das contas, sendo esta uma obrigação que decorre da própria gestão de recursos que pertencem à coletividade, e não privilégio restrito a determinado grupo de associados.”, bem como ainda que entidade possa condicionar o exercício de direitos políticos — como votar e ser votado — à adimplência, tal restrição não pode ser estendida ao direito de informação e fiscalização, que é inerente a todo associado, adimplente ou inadimplente e que a prestação de contas visa assegurar transparência na gestão do patrimônio comum, o qual é formado não apenas pelas contribuições mensais, mas também por receitas passadas, doações, subvenções e demais ingressos de caráter coletivos. Sustenta que se mostra abusiva e nula qualquer tentativa da atual gestão de condicionar a prestação de contas à adimplência dos associados, ou de busca a aprovação por meio de assinaturas colhidas fora da assembleia, razão pela qual deve ser determinado que a diretoria apresente as contas de forma integral e irrestrita possibilitando a efetiva fiscalização da administração e a preservação dos princípios que regem a vida associativa. Aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1019 , inc. I do CPC, pleiteia a concessão da liminar, para que: 1) seja afastada cautelar e imediatamente a atual diretoria da Associação ALEOSHOPB; 2) seja nomeada Comissão Provisória de Administração composta pelos Agravantes, com poderes limitados para a) negociar e firmar acordos de parcelamento com Neoenergia e CAESB; b) contratar, em caráter emergencial, serviços de gerador e caminhão pipa, bem como determinar medidas mínimas de limpeza e salubridade; c) representar a Associação perante órgãos públicos (DETRAN, Secretaria de Governo) para viabilizar retomada de atividades; d) convocar, no prazo fixado por este Tribunal, Assembleia Geral para eleição de nova diretoria. Caso não se entende dessa forma, requerer a concessão da liminar para: a) autorização judicial para que a Comissão indicada possa negociar em nome da Associação exclusivamente para fins de restabelecimento dos serviços essenciais; b) determinação de apresentação imediata de prestação de contas e extratos bancários para perícia contábil, com sigilo limitado; c) nomeação de um interventor temporário (administrador judicial/provisório) com poderes restritos, sob fiscalização deste Tribunal para fim de que a agravada se abstenha de qualquer desconto no aluguel a lhe ser repassado mensalmente, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido em ID. 76747994. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[1], a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo-ativo postulado. Na hipótese, o que se verifica é a falta de transparência por parte da agravada quanto à gestão de valores de que tem a administração, para o fim de manter a associação dos lojistas do Shopping Popular de Brasília, haja vista não só o déficit nas contas da associação que está a impedir o seu regular funcionamento, à vista dos documentos de ID 76733331, mas também a vedação à participação dos associados em assembleias que visam apurar a regularidade das contas, sendo que os débitos provém da impossibilidade de exercerem a atividade comercial em suas lojas, dada a interrupção no fornecimento de água e de energia. Isso porque, em atenta oitiva aos vídeos anexos ao Id 76733342, conclui-se que as receitas nos anos de 2023 e 2024, da ordem de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), se apresentavam como suficientes para pagar as faturas de água e energia do shopping, contudo o presidente da associação não logrou demonstrar de forma satisfatória o motivo ou a razão pela qual ocorreu a inadimplência, referida no ID 76733331, que resultou na interrupção do fornecimento de água e de energia elétrica. É dever da associação de lojistas pautar-se pelos valores da transparência na prestação de contas e da probidade na gestão dos valores que são arrecadados, os quais não são, de forma alguma pertencentes à diretoria, mas constituem bem móvel da associação, que deve ser gerido de acordo com as finalidades estampadas no estatuto, que se encontra anexado ao ID 248766054 dos autos originais. As conversas trocadas entre as partes deixam claro que está havendo desencontro de informações entre as partes envolvidas, incluindo o locatário, como se vê em ID 250065551 e 250065554, dos autos de origem. O referido estatuto, em seus arts. 36 a 39 dispõe a respeito de prática de malversação das contribuições dos lojistas, inclusive através de medidas que coíbam a prática de atos ilícitos que causem prejuízos à ALEOSHOPB. O art. 19 trata do estatuto da ALEOSHOPB trata da composição da Diretoria Executiva da associação, a qual é composta pelo Presidente e seu Vice, Diretor Secretário e Diretor Administrativo Financeiro, sendo este último responsável por contabilizar e arrecadar as contribuições, na forma do seu art. 25. Ademais, dispõem os arts. 54 e 55, do CC a respeito das associações que: “Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: I - a denominação, os fins e a sede da associação; II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; III - os direitos e deveres dos associados; IV - as fontes de recursos para sua manutenção; V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. A probabilidade do direito está, portanto, evidenciada pelos fatos acima demonstrados, que demonstram a má gestão do dinheiro coletivamente arrecadado pela associação, ao passo em que o perigo de prejuízo à associação encontra-se demonstrado pela continuidade da inadimplência das faturas de serviços públicos prestados, incluindo água e energia elétrica, sendo razoável entender que tal estado de coisas resulta na queda do faturamento dos lojistas e, de conseguinte, impacta no recolhimento das contribuições mensais, aumentando o fosso de dívidas em que se encontra a ALEOSHOPB. Diante do que foi, a priori demonstrado, que as contribuições pagas pelos associados não estão sendo corretamente geridas, pelo que se faz necessária a tomada de medidas de para que se restabeleça uma relativa normalidade do funcionamento do shopping, em prol dos associados e da população que o frequenta. Necessário, pois, que se afaste a atual diretoria de forma episódica, a fim de que possa haver tentativa de negociação de débitos e a tomada de contas, a serem realizadas nos autos principais, ao influxo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto à realização de eleições, após a retirada da atual diretoria, tal é matéria que demanda aprofundamento, assim como a realização de eleições para a nova diretoria, na forma do estatuto da ALEOSHOPB. Diante o exposto, estão atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995[2], do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, razão pelo que DEFIRO parcialmente o pleito de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos de suas funções os atuais ocupantes dos cargos que compõem a diretoria da ALEOSHOPB, até o julgamento do mérito do presente recurso, com a nomeação temporária dos agravantes para compor Comissão Provisória de Administração, com poderes limitados para: a) negociar e firmar acordos de parcelamento com Neoenergia e CAESB; b) contratar, em caráter emergencial, serviços de gerador e caminhãopipa, bem como determinar medidas mínimas de limpeza e salubridade; c) representar a Associação perante órgãos públicos (DETRAN, Secretaria de Governo) para viabilizar retomada de atividades. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar defesa. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.